Tribunal: TJPA
Processo: 0013219-94.2011.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013219-94.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: JAIME ANDRE SOUZA PERES

APELANTE/APELADO: ANTONIO SANTA BRIGIDA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por réu condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, caput, do CP), contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar, de ofício, a causa de aumento do art. 70 do CP, por reconhecer reformatio in pejus indireta, com redimensionamento da pena e extensão ao corréu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à inexistência de liame subjetivo entre o embargante e os demais agentes; (ii) à alegada inversão do ônus da prova; (iii) à análise de dispositivos legais e constitucionais mencionados; e (iv) se há negativa de prestação jurisdicional apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas, rejeitando a ausência de vínculo subjetivo com base no conjunto probatório.
4. Inexistência de inversão do ônus da prova, sendo a condenação fundada em provas robustas, especialmente os depoimentos da vítima e de policiais militares.
5. Alegações relativas a dispositivos legais e constitucionais foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. Embargos utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a natureza do recurso integrativo previsto no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A fundamentação clara e suficiente afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional, não configurando omissão a rejeição fundamentada das teses defensivas.

“Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 29, § 1º, 65, III, “c”, 157, § 2º, II; CPP, arts. 213, 315, § 2º, IV, 580, 617, 619; CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, IX.”

“Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, j. 13/02/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, j. 13/05/2025.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
, em face do v. Acórdão de ID 29727154, datado em 04/09/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
e Antônio Santa Brígida Pereira, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, parte inicial, ambos do Código Penal.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
, afastando, a causa de aumento de pena do art. 70 do Código Penal, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta,

extensivo,
ex officio,
ao corréu Antônio Santa Brígida, restando fixada a pena final para ambos os réus ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do voto condutor. Confira-se a ementa:

“Ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado. pedidos de absolvição. afastamento de causa de aumento de pena. não configuração de participação de menor importância. colaboração premiada não caracterizada. parcial provimento. redimensionamento das penas.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por JAIME ANDRÉ SOUZA PERES e ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA contra sentença que os condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal.

2.Fatos relativos a roubo cometido com emprego de arma branca e em concurso com adolescente, durante a madrugada, em via pública. JAIME atuou como condutor do veículo utilizado na ação e na fuga, sendo localizado com objetos subtraídos.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade processual por abandono de causa por defensor constituído; (ii) saber se há insuficiência probatória a justificar absolvição dos réus; (iii) saber se incidem excludente de culpabilidade (art. 22 do CP), atenuante genérica (art. 65, III, "c", do CP), causa de diminuição por colaboração premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) e participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP); (iv) verificar a ocorrência de reformatio in pejus indireta com a aplicação superveniente da majorante do art. 70 do CP em nova sentença.

iii. razões de decidir

4. Inexistência de abandono técnico, por ausência de formalização de procuração e não atuação no curso processual.

5. Provas orais, em especial o depoimento da vítima e de policiais militares, demonstram com segurança a coautoria dos réus no delito de roubo, afastando as pretensões absolutórias.

6. Não comprovada a coação moral irresistível alegada por JAIME, tampouco a espontaneidade necessária à delação premiada.

7. A função exercida pelo réu JAIME na empreitada revela conduta indispensável à prática do delito, não configurando participação de menor importância.

8. Aplicação da causa de aumento do art. 70 do CP na nova sentença, após anulação provocada por recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus indireta, vedada pelo art. 617 do CPP.

9. De ofício, afastada a majorante do art. 70 do CP, com extensão ao corréu, por força do art. 580 do CPP.

iv. dispositivo e tese

10. Recursos de apelação conhecidos. Recurso de JAIME ANDRÉ SOUZA PERES parcialmente provido. Recurso de ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA desprovido.”

Em
razões
(ID 29909047), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, porquanto não teria enfrentado argumentos defensivos capazes de infirmar a conclusão condenatória, notadamente aqueles relacionados à inexistência de liame subjetivo entre ele e os demais agentes do delito, com especial destaque ao depoimento da testemunha Márcia Chalú, que, segundo a defesa, afastaria qualquer ajuste prévio ou comunhão de vontades.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de inversão do ônus da prova supostamente adotada na sentença de primeiro grau, bem como ausência de manifestação expressa acerca dos arts. 29 do Código Penal e 213 do Código de Processo Penal, além de violação ao art. 315, § 2º, IV, do CPP e aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, configurando, segundo sustenta, negativa de prestação jurisdicional.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes para fins de absolvição, ou, subsidiariamente, o expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Em
contrarrazões
(ID 31038090), o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios..

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito

pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo (ID 32196706).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de integração, estritamente destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis quando manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito, revisar o conjunto fático-probatório ou reabrir matéria já apreciada pelo colegiado.

No caso concreto,
não se verificam os vícios apontados
.

Cumpre destacar, de início, que o acórdão embargado não se limitou a manter a condenação imposta em primeiro grau, tendo inclusive
acolhido tese defensiva relevante
, ao afastar, de ofício, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, por reconhecer a ocorrência de
reformatio in pejus indireta
, em observância ao art. 617 do CPP, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do mesmo diploma legal. Tal circunstância evidencia que o colegiado procedeu a exame efetivo e aprofundado da matéria devolvida, afastando qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional.

No tocante à alegada omissão quanto à inexistência de liame subjetivo entre o embargante e os demais agentes, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese defensiva, concluindo, a partir da análise global do conjunto probatório, pela existência de coautoria, e não de mera atuação episódica ou fortuita.

O voto condutor consignou expressamente que a dinâmica dos fatos revelou atuação conjunta e coordenada, destacando que o
embargante foi o responsável pela condução do veículo utilizado tanto na execução quanto na fuga, permaneceu estrategicamente nas imediações aguardando os demais agentes e foi encontrado na posse de bens subtraídos das vítimas logo após o delito,
circunstâncias que evidenciam adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa.

Por outro lado, a argumentação defensiva fundada no depoimento da testemunha Márcia Chalú, no sentido de que o curto lapso temporal entre a aceitação da corrida e a prática do roubo afastaria qualquer ajuste prévio, não caracteriza omissão. Tal elemento foi valorado no contexto do conjunto probatório, tendo o colegiado concluído que, independentemente do intervalo temporal, os elementos objetivos colhidos em juízo demonstraram a efetiva colaboração do embargante para o sucesso do crime.

Portanto, a discordância da defesa quanto à valoração conferida à prova testemunhal não se confunde com omissão sanável pela via aclaratória.

Ademais, é assente que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas isoladamente invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu na espécie, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

Também não procede a alegação de omissão quanto à suposta inversão do ônus da prova. O acórdão embargado manteve a condenação com base na robustez da prova produzida pela acusação, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos policiais e por elementos materiais, não havendo qualquer atribuição ao réu do dever de provar sua inocência. A referência, na sentença, à ausência de elementos capazes de infirmar a prova acusatória, traduz apenas a constatação de que a defesa não logrou desconstituir um acervo probatório suficiente à condenação, em estrita observância ao sistema acusatório e ao princípio da presunção de inocência.

No que se refere aos arts. 29 do CP e 213 do CPP, igualmente não se verifica omissão.

Isso porque, percebo que a acórdão enfrentou a temática do concurso de agentes ao reconhecer a coautoria e afastar a tese de participação de menor importância, o que pressupõe a aplicação do art. 29 do CP.

Por outro lado, quanto ao art. 213 do CPP, percebo que a valoração do depoimento da vítima foi realizada dentro dos parâmetros legais, destacando-se sua coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios, sem atribuição de peso decisório a impressões subjetivas ou isoladas.

De outro modo, acrescento que a invocação do art. 315, § 2º, IV, do CPP e dos dispositivos constitucionais indicados não evidencia a negativa de prestação jurisdicional. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, apta a demonstrar as razões do convencimento judicial, atendendo plenamente ao dever de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Assim, a ausência de acolhimento das teses defensivas não implica ausência de fundamentação.

Dessa forma, constato que os embargos buscam, em verdade, rediscutir matéria já analisada e decidida, com nítido propósito de reapreciação do mérito e do conjunto probatório, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão aprecia as alegações relacionadas aos arts. 29, 22, 65, III, “c”, e 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; arts. 3º-A, 213, 315, § 2º, IV, 580, 617 e 619 do Código de Processo Penal; e aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, reafirmando, contudo, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Diante do exposto, ausentes as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, nos termos da fundamentação supra esposada.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026